Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0701251-45.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: NAIR SOARES GUEDES e outros Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 31 de março de 2020 Desembargador João Egmont Relator